Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718869-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA CRISTINA SANTANA MACHADO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 231813005 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Maria Cristina Santana Machado, processo n. 0724829-92.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário, porque não demonstrada a possibilidade de aplicação excepcional da medida. Os embargos e declaração opostos pelo exequente foram rejeitados pelo juízo (Ids 232887706 e 233277240 dos autos de referência, respectivamente). Irresignado, o exequente interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 71758561), sustenta ter a decisão recorrida invertido indevidamente o ônus da prova, exigindo do credor a demonstração de que a penhora não comprometeria a subsistência da devedora, em violação ao art. 373, §2o do CPC. Alega que a devedora percebe renda líquida de R$ 7.865,77 (sete mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos), valor superior à média nacional, não havendo qualquer indício de comprometimento da sua subsistência. Aduz ter a decisão agravada afrontado o princípio de que o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens. Argumenta que a jurisprudência admite a flexibilização da impenhorabilidade salarial e que compete ao devedor comprovar eventual comprometimento da subsistência, o que não ocorreu no caso em análise. Cita julgados que entende abonarem sua tese. Afirma que impedir a penhora implicaria admitir que o sistema processual privilegia a inércia em detrimento da efetividade, em violação à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII da CF). Ao final, requer “seja recebido e processado o presente Recurso de Agravo de Instrumento para DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a r. decisão agravada para deferir a realização de pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).” Preparo não recolhido, em razão do requerimento de prazo para juntada do comprovante. Esta Relatoria facultou ao recorrente o recolhimento em dobro do preparo recursal (Id 71763502). Preparo comprovado (Id 71994015). Recurso admitido (Id 72379450). Em contrarrazões (Id 73571368), a parte agravada suscita, preliminarmente, a nulidade de citação; e, no mérito, requer o não provimento do recurso. Oportunizada manifestação pelo recorrente sobre a questão prejudicial formulada em contrarrazões (Id 74555155). Manifestação do agravante ao Id 74926076. É o relato do necessário. Decido. No caso, malgrado esta Relatoria tenha inicialmente admitido o recurso (Id 72379450), em melhor análise do caso, entendo que o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Explico. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No caso, o recurso não deve ser admitido. Isso porque a autora, em seu apelo, requer “seja recebido e processado o presente Recurso de Agravo de Instrumento para DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a r. decisão agravada para deferir a realização de pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).” (Id 71758561, p.9). Como se percebe, o pedido formulado pela autora em seu recurso de apelação é completamente desconexo com os presentes autos. Como se sabe, o art. 322 do Código de Processo Civil determina que o pedido deve ser certo e determinado e, conforme exposto pelo art. 1.010 do diploma processual, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I – os nomes e a qualificação das partes; II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV – o pedido de nova decisão. O pedido constitui elemento primordial da peça, pois é ele justamente que norteia a atuação do magistrado e estabelece o respeito ao princípio da adstrição ou da congruência, conforme exposto pelo art. 492 do Código de Processo Civil: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Ainda que se considere que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (art. 322, § 2o, do CPC), não há, no caso, sequer como interpretar o pedido, tamanha é a desconexão dele com os presentes autos. Outrossim, não é o caso de se intimar o recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível, como preconiza o parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, eis que se trata de vício insanável. É manifesta, portanto, a falta de congruência e de coerência do pedido, completamente dissociado dos fundamentos da decisão recorrida. Como consequência, o recorrente incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar pedido certo e determinado para refutar a decisão atacada. A propósito, sobre a matéria, trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu da apelação interposta pelo agravante, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se está correta a decisão que não conheceu do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ou violação ao princípio da dialeticidade se dá quando as razões se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não havendo plena correlação lógica entre os argumentos fáticos e jurídicos apresentados pelo recorrente e a sentença recorrida. 3.1. No caso, os argumentos apresentados pelo apelante não impugnam o cerne da fundamentação da sentença que é a conclusão do laudo pericial, sendo medida essencial seu não conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (...) (Acórdão 2025165, 0706182-32.2023.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.) Dessa forma, o recurso interposto pela parte exequente é, portanto, manifestamente inadmissível em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 28 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora